Tribunal: TJDFT
Processo: 0751417-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751417-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERTON BERNARDO CLEMENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, EVERTON BERNARDO CLEMENTE AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 54044425) interposto por EVERTON BERNARDO CLEMENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e EVERTON BERNARDO CLEMENTE face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal (ID 177316228, na origem) que, nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública movido pela ora Agravante em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, acolheu os embargos de declaração opostos para fixar honorários advocatícios, nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração opostos por Helio Ismar Justino Zica em face da decisão de ID 174492615, alegando que esta foi omissa por não ter fixado honorários advocatícios do cumprimento de sentença. Intimado, o executado não se manifestou sobre os embargos de declaração. No ID 176735121, o executado informou que interpôs agravo de instrumento da decisão de ID 174492615 e formulou pedido de reconsideração. É o relatório. Decido. Recebo os embargos, porquanto tempestivos. No mérito, verifico que assiste razão ao exequente, pois houve impugnação por parte do executado, a qual foi rejeitada, sendo cabível a fixação de honorários no cumprimento de sentença. Assim sendo, acolho os embargos de declaração e fixo os honorários do cumprimento de sentença no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Defiro o destaque dos honorários contratuais, conforme pedido formulado no ID 173857643. Indefiro o pedido de reconsideração da decisão, feito pelo réu e mantenho a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos. Aguarde-se a decisão do relator do Agravo de Instrumento no 0746640-48.2023.8.07.0000 quanto ao pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Data e hora da assinatura digital. Em suas razões recursais (ID 54044425), os Agravantes alegam que: (i) o arbitramento dos honorários de forma equitativa só é devido nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos; (ii) os cálculos apresentados pela Secretaria de Contas Judiciais e de Apoio aos Juizados Especiais – SECAJ no ID 149735560 (na origem) apontam o proveito econômico obtido de R$ 42.072,46, ou seja, aproximadamente 32 (trinta e dois) salários mínimos. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar a fixação dos honorários da fase de cumprimento de sentença no mínimo de oito e máximo de dez por cento, nos termos do inc. II, do § 3o, do art. 85 do CPC. Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (ID 56203312). É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que, em razão de julgamento em sede de repetitivos, a decisão será prolatada de forma unipessoal por esta Relatoria, em razão da exceção ao princípio da colegialidade, prevista no art. 932, inc. V, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal consiste em apreciar se os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados na forma como prevista no artigo 85, § 2o, do CPC, ou de forma equitativa, como prevê o § 8o do art. 85 do CPC, trazendo como pano de fundo a aplicação do Tema repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. O art. 85, § 2o, do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Observa-se que a norma processual estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Apenas quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, segue-se para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. Ademais, o art. 85, § 8o, do CPC, reservou o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. Dispôs desta maneira o Enunciado n. 6° do Conselho da Justiça Federal "a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8° do art. 85 do CPC". Seguindo esse raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp n. 1.746.072/PR estabeleceu uma ordem de preferência de critérios para fixação dos honorários. Primeiro: entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se houver. Segundo: se não houver condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. E só então, por último, aplica-se a equidade, independentemente de haver ou não condenação. Frise-se que, em 16/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP) e, por maioria, definiu que não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses em que os valores da condenação ou da causa, ou do proveito econômico da demanda, forem elevados, senão vejamos a tese firmada: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. No caso dos autos, os Agravantes pedem a reforma da decisão que arbitrou os honorários advocatícios, com base no art. 85, § 2°, do CPC, buscando a condenação do Agravado nos honorários de sucumbência, observando o proveito econômico obtido, qual seja, R$ 42.072,46. Desse modo, havendo proveito econômico mensurável, o caso em exame não corresponde à hipótese de fixação equitativa dos honorários, cabível apenas nos restritivos casos previstos no § 8o do art. 85, do CPC. Nesse sentido colaciono julgado deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO NÃO EXIGÍVEL. INEXIBILIDADE RECONHECIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS DA COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE AFASTADA. TEMA 1.076 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatado que o magistrado analisou todo o contexto fático-probatório trazidos pelas partes e resolveu satisfatoriamente as questões discutidas na lide, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. 2. Nos termos do artigo 783 do CPC, "A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível". 3. Inexistindo título passível de execução, por ausência de exigibilidade já reconhecida em decisão transitada em julgado, deve ser declarada nula a execução do título extrajudicial (artigo 803, I, do CPC). 4. Em 16.3.2022, o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP) e, por maioria, definiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatório, nesses casos, observar os percentuais previstos nos § 2o do artigo 85 do CPC, os quais serão calculados sobre o valor: (a) da condenação; (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 5. Apelação interposta por Opus Construções e Incorporações S.A conhecida e não provida. Apelação interposta por SPE 4 Sudoeste Ltda. e Elmo Incorporações Ltda. conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 1749027, 07028452820198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifos nossos) Desta forma, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base em percentual do valor do proveito econômico, por observância estrita do § 2o do art. 85 do CPC. Ressalta-se, ainda, que o caso se amolda ao comando do § 3o do art. 85, tendo em vista se tratar de condenação da Fazenda Pública. Logo, sendo o proveito econômico inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, incide o inc. I do § 3o do art. 85 do CPC, com a correspondente condenação entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%. Em relação ao quantum, observa-se a baixa complexidade da demanda que, em que pese a resistência do Executado, esta é inerente à fase de cumprimento de sentença. Não houve, portanto, zelo do profissional além do comum ao desempenho do exercício da advocacia. Baseado em tais critérios, com suporte nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos do art. 932, inc. V, alínea ‘b’, do CPC, para reformar a decisão recorrida, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico. É como voto. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024 15:52:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador